Tribunal: TRF3
Processo: 0000553-71.2019.4.03.6334
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000553-71.2019.4.03.6334
RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MAURILIO ANTONIO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRIDO: KEZIA COSTA SOUZA - SP326663-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000553-71.2019.4.03.6334
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MAURILIO ANTONIO DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRIDO: KEZIA COSTA SOUZA - SP326663-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Vistos em embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração interpostos de voto de minha lavra em que a Sexta Turma Recursal decidiu acompanhar-me.

Apresento em mesa para julgamento neste colegiado.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAI

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000553-71.2019.4.03.6334
RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MAURILIO ANTONIO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRIDO: KEZIA COSTA SOUZA - SP326663-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000553-71.2019.4.03.6334
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MAURILIO ANTONIO DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRIDO: KEZIA COSTA SOUZA - SP326663-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Vistos em embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração interpostos de voto de minha lavra em que a Sexta Turma Recursal decidiu acompanhar-me.

Apresento em mesa para julgamento neste colegiado.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000553-71.2019.4.03.6334
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MAURILIO ANTONIO DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRIDO: KEZIA COSTA SOUZA - SP326663-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.
Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.
Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior,
"o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).
Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022, do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.
Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC 2021/0224604-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

In
casu, não há que se falar em aplicação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a condenação em honorários nos Juizados é regulada por legislação própria (Lei 9.099), aplicando-se apenas subsidiariamente o CPC.

Destarte, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do
decisum
, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Assim, pelos motivos ora declinados, o presente recurso não merece prosperar.

Efetivamente, utiliza-se o embargante do presente recurso para manifestar seu inconformismo com a fundamentação da decisão ora embargada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PRÉ-QUESTIONAMENTO 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, merecem ser rejeitados os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes, indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.